Tribunal: CARF
Processo: 10875.905628/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.905628/2012-18
ACÓRDÃO
3102-002.691 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUMMINS BRASIL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
CRÉDITO UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DO CONTRIBUINTE.
Restando comprovado nos autos que o crédito pleiteado já foi utilizado
para quitar débito declarado pelo contribuinte, indefere-se o Pedido de
Restituição, por inexistência do crédito pleiteado, visto que não resta
crédito disponível para restituição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.686, de 23 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10875.905621/2012-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Keli
Campos de Lima.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.691 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905628/2012-18
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de pagamento indevido ou
a maior de CIDE.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo:
- sobrestamento, em razão da tramitação de processos conexos e
- alternativamente, que seja determinada diligência para que seja avaliada toda a
documentação juntada aos autos, a qual seria suficiente para a elucidação de seu direito
creditório.
O processo foi convertido em diligência, retornando agora para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER
derivado de pagamento indevido ou a maior de CIDE que, segundo a
recorrente, depende de decisão final dos PAFs n. 16095.000138/2008-01 e
16095.000423/2008-13, motivo pelo qual solicitou o sobrestamento do
feito.
Segundo a recorrente, o recolhimento de CIDE pleiteado como crédito no
presente PER não foi considerado no momento da apuração realizada pela
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.691 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905628/2012-18
3
D. Autoridade Fiscal quando da lavratura dos autos de infração que deram
origem aos PTAs n.o 16095.000138/2008-01 e n.o 16095.000423/2008-13,
razão pela qual, caso seja mantida a autuação pendente de julgamento,
nascerá automaticamente direito creditório em favor da Recorrente.
Informa que a transmissão antes do trânsito em julgados dos referidos
processos se deu pura e simplesmente para evitar a prescrição dos
créditos, reforçando a necessidade de sobrestamento, com fundamento no
art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC, que dispõe que o processo será
suspenso quando sua sentença de mérito depender do julgamento de
outro caso.
A respeito deste pedido, cabe ressaltar que o PAF n. 16095.000138/2008-
01, que continha o lançamento original, já transitou em julgado de forma
favorável ao contribuinte, conforme se verifica pelo Acórdão CARF n. 3102-
000.677, de 25/06/2010, cujo colegiado, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário da empresa, afastando o lançamento em
sua totalidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO
GERADOR - PAGAMENTO
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil
dos royalties a serem remetidos, dado que estes não constituem a
aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos
beneficiários. O fato gerador é o efetivo pagamento dos royalties ao
beneficiário, no exterior, em razão de transferência de tecnologia.
Recurso Voluntário Provido.
Da mesma forma, no PAF no 16095.000423/2008-13, foi proferido o
Acórdão no 3102-002.480, no qual esta C. Turma, por unanimidade de
votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de anular
integralmente o auto de infração, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO
GERADOR – PAGAMENTO
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.691 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905628/2012-18
4
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil
dos royalties a serem remetidos, dado que estes não constituem a
aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos
beneficiários. O fato gerador é o efetivo pagamento dos royalties ao
beneficiário, no exterior, em razão de transferência de tecnologia.
CIDE-ROYALTIES. IMPUTAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS. ANULAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO
Restando devidamente comprovada a vinculação entre os pagamentos
efetuados por meio de DARFs e as contribuições devidas em razão das
remessas ao exterior para pagamento de royalties, deve ser anulada a
exigência da CIDE, com o reconhecimento da sua integral quitação.
Diante disto, considerando a anulação integral dos autos de infração objeto
dos PAFs n. 16095.000138/2008-01 e 16095.000423/2008-13, com o
reconhecimento dos recolhimentos de CIDE pleiteados como crédito no
presente PER, para fins de quitação dos débitos lançados naqueles autos
de infração, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, uma vez
que o crédito pleiteado já foi utilizado para quitar débito declarado pelo
contribuinte, inexistindo crédito disponível para restituição.
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 145
DF CARF MF
Original